Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732231-92.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DILMA ALMEIDA SILVEIRA BRITO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. REQUISITOS ATENDIDOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para determinar o DF forneça medicamento. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido. 2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3 – Fornecimento de medicamento padronizado. No caso, o medicamento é padronizado (RANIBIZUMABE solução injetável) e possui protocolo clínico adequado à enfermidade que acomete a paciente (DEGENERAÇÃO MACULAR), atendendo, portanto, a disposição inserta no art. 28, inciso III do Decreto Federal 7.508/2011. Os elementos no processo permitem presumir que a parte autora é hipossuficiente, é assistida pela Defensoria Pública, e a profissional que prescreveu o medicamento é membro da FRAO – Fundação Regional de Assistência Oftalmológica (ID 6784012 – PAG 3). Conclui-se, pois, que a parte autora enquadra-se nas condições de receber a assistência farmacêutica pleiteada. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009.” A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, art. 25 e art. 37 caput da Constituição Federal, por condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 8180085, sobrestou o processo em 12/04/2019, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE n. 1.140.005, Tema n.o 1.002 de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: 4 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009.” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal